Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0704940-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por J. R. (réu), em virtude de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga-DF, o qual deferiu medidas protetivas em seu desfavor, por infração penal (Perturbação a Tranquilidade) cometida em face da vítima L. M. S (ID 32800693). Consta dos autos que L. M. S., ex namorada do paciente, requereu a fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor dele, conforme Boletim de Ocorrência no 1427/2020 – DEAM (autos no 0003325-92.2020.8.07.0007), tendo sido deferida conforme ID 74447874 (autos no 0719529-85.2020.8.07.0003), e fixadas ao paciente as medidas protetivas de proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 (quinhentos) metros e proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram. Pugna o impetrante pela revogação das medidas protetivas, por não se fazerem mais necessárias. Acrescenta que, desde a sua fixação, o paciente não descumpriu as limitações impostas pelo juízo, razão pela qual restou demonstrado que ele não representa mais risco à integridade física ou psicológica da vítima. Requer, portanto, a concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência. Não houve pedido liminar. A autoridade coatora prestou as informações (ID’s 32998501 e 32998502). Os autos foram enviados ao Ministério Público para manifestação, o qual oficiou pelo não conhecimento do Habeas Corpus (ID 33142624). É o breve relatório. A ordem não deve ser conhecida. Conforme informações prestadas pelo Juízo de Origem, a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência é datada de 16.10.2020, e restou fundamentada nos seguintes termos (ID 33099291): “Verifico, mesmo indiciariamente neste juízo de apertada cognição sumária, que estão presentes os requisitos autorizadores ao deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, nos termos da Lei 11.340/06, uma vez que ela, pelo menos a priori, sofre riscos à sua tranqüilidade e integridade física, em face do comportamento do autor do fato. Ademais, em situações de violência doméstica e familiar, como a do caso presente, de acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, num primeiro momento, deve-se privilegiar a palavra da vítima, considerando sua situação de hipossuficiência em relação ao agressor, os seus direitos que precisam ser preservados (vida, integridade física, sossego, de não ser perturbada etc) e a escassez de elementos probatórios em face a urgência no envio do pedido de medidas protetivas, não podendo, nesta situação, o juiz se apegar a maiores formalismos e negar a tutela requerida, sob pena de deixar a vítima a mercê das investidas do agressor, com consequências imprevisíveis. Extrai-se dos elementos de informação constantes, especialmente observando o questionário de avaliação de risco respondido pela ofendida (ID 74361302, pags. 21/23), a identificação de fatores de risco de reiteração de atos de violência, haja vista a quantidade de respostas positivas no Bloco I do referido questionário. Dessa forma, concluo que a situação merece sofrer intervenção do Judiciário, a fim de que a integridade da requerente seja protegida pelo Estado, mostrando-se recomendável o deferimento das medidas protetivas de proibição de aproximação com a vítima, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação. Quanto a esta última, a restrição abrange diversas formas, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram. Registre-se que tais vedações não configuram constrangimento ilegal e em nada infringem o direito de ir e vir consagrado em sede constitucional (CF, art. 5o, XV). A liberdade de locomoção encontra limite no direito do outro de preservação da vida e da integridade física. Assim, na ponderação entre vida e liberdade há que se limitar esta para assegurar aquela. Posto isso, DEFIRO as seguintes Medidas Protetivas, com fulcro no art. 22 da Lei 11.340/06, para determinar ao autor do fato, até decisão judicial em contrário: I) proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 (quinhentos) metros; e II) II) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima constitui crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, que prevê pena de detenção de 03 (três) meses a 2 (dois) anos, conforme redação dada pela Lei no 13.641/18, bem como poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP. Intimem-se as partes. Confiro à presente decisão força de mandado. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do artigo 19 da Lei de regência. Cumpra-se. Intimem-se. Vindo os autos do IP correlato, traslade-se cópia desta decisão e dos atos e documentos essenciais que instruíram o presente incidente, juntando-lhes aos autos principais. Após, promova-se o arquivamento do presente requerimento, em observância ao artigo 104, §§ 1o e 2o do Provimento Geral da Corregedoria.” Segundo se extrai dos autos, na decisão, o Juízo de origem asseverou que pela análise perfunctória dos elementos até então apresentados, estariam configurados indícios de materialidade e autoria da conduta narrada pela suposta vítima, sua gravidade e a possibilidade de prática de outras infrações, o que determinava a fixação das medidas protetivas, em razão de o paciente representar risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, tendo em visa a gravidade da conduta por ele perpetrada no dia dos fatos. Verifica-se que a decisão, por si só, não merece qualquer correção, uma vez que bem fundamentada na presença dos requisitos necessários para o estabelecimento de medidas que visam proteger a mulher eventualmente vítima de violência doméstica. No entanto, é de ressaltar que o writ não permite produção de prova e tampouco a análise aprofundada dos elementos dos autos na origem, notadamente para se evitar a supressão de instância, invadindo-se a competência do Juízo natural da causa. Isso porque, como dito acima, o habeas corpus não permite a análise percuciente de fatos e provas, notadamente quando tal providência configurar supressão de instância, vale dizer, a invasão da competência do Juízo de 1o Grau, consoante ocorre no caso sob exame. Nessa esteira, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, onde decidiu da seguinte forma: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA MORAL E PSICOLÓGICA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5.o, inciso III, da Lei n. 11.340/06, é irrelevante o lapso temporal decorrido desde a dissolução do matrimônio ou união estável para se firmar a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sendo necessário apenas que a conduta delitiva imputada esteja vinculada à relação íntima de afeto mantida entre as partes. 2. As instâncias ordinárias esclareceram que, embora o relacionamento entre o Paciente e a Vítima tenha se encerrado, os fatos ensejadores das supostas agressões verbais decorrem da relação íntima de afeto anteriormente mantida, estando presente, ao menos em uma análise inicial, a motivação de gênero na violência moral/psicológica perpetrada e a tentativa de depreciação da Vítima em razão de sua condição de mulher. 3. O acolhimento da tese defensiva de falta de motivação de gênero no caso concreto, em sentido contrário ao decidido pela instâncias ordinárias, exigiria amplo reexame de fatos e provas, o que não é possível nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. As medidas protetivas de urgência adotadas - proibição de aproximação e contato com a Vítima - possuem fundamentação idônea e são adequadas ao caso concreto, pois as instâncias ordinárias destacaram a sua necessidade para impedir o prosseguimento das práticas delitivas, em especial os atos de perturbação da tranquilidade contra a Vítima. 5. A apreciação da suposta desnecessidade das medidas protetivas de urgência que foram fixadas de maneira fundamentada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 567.753/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020). (Grifo nosso) No mesmo sentido, destaco julgado da Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, onde restou ementado nos seguintes termos: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. CRIME QUE NÃO CONSTOU DA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. CABIMENTO. PLEITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. HABEAS CORPUS SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Presentes os requisitos legais, admite-se a impetração. 2. Não obstante a alegação de decadência pela prática do crime de injúria, certo é que o paciente somente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, de ação penal pública incondicionada. 3. O pedido de revogação das medidas protetivas não foi deduzido na origem, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade. 4. Ordem denegada. Acórdão no 1350060, Rel. Des. Cézar Loyola, HABEAS CORPUS CRIMINAL 0716800-61.2021.8.07.0000, 1a Turma Criminal, julgado em 24.06.2021, Publicado no PJe : 01/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifo nosso) Portanto, o pedido de revogação da medida protetiva de urgência, decretada nos autos no 0719529-85.2020.8.07.0003, não foi deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por este Tribunal em sede de Habeas Corpus, ensejaria indevida supressão de instância, pois deveria ser analisada pelo juízo competente, qual seja, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga-DF. Por outro lado, mesmo tendo sido a decisão decretada em outubro de 2020, não vislumbro nenhuma flagrante ilegalidade, de forma a justificar a concessão da ordem, independentemente da análise pelo juízo de origem, isso porque, à vista de um exame perfunctório, constata-se a prevalência dos motivos que ensejaram a sua aplicação em favor da vítima. Diante do exposto, deve a ação penal prosseguir na origem, mantendo-se, por enquanto, as medidas protetivas já deferidas, sem prejuízo de posterior apreciação pelo juiz da causa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Brasília-DF, 7 de março de 2022 16:06:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator